Tribunal: TJDFT
Processo: 0741970-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTOS DE COMBUSTÍVEL. USO DA MARCA E ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS INDEVIDOS. POSTO BANDEIRA BRANCA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa e pedido liminar de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente em compelir que o primeiro réu se abstenha de utilizar e ostentar indevidamente qualquer item relacionado à identidade visual exclusiva da marca SHELL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão trazida aos autos está em saber se estão presentes os requisitos para a descaracterização do posto de combustível, ante o descumprimento do contrato firmado entre as partes que incluía aquisição exclusiva de combustíveis e utilização da marca Shell.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Consta nos autos que o agravado se comprometeu a comprar determinado volume de combustíveis para utilizar a marca Shell.
4. Conforme mapa de vendas anexado à inicial, o Contrato de Posto Revendedor não foi cumprido a contento.
5. Além disso o cadastro do referido posto foi alterado perante a ANP, com bandeira branca, mas permanecem no posto diversos aspectos característicos da Shell.
6. A probabilidade do direito é patente, pois o fato de não comprar combustíveis exclusivamente da agravante não autoriza a utilização da marca que comercializava. O perigo de dano reflete no consumidor, que pode ser induzido a erro pela manutenção indevida das características da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso conhecido e provido.
Tese jurídica: “Diante do descumprimento do contrato de posto revendedor e da alteração perante a ANP, haverá utilização indevida da marca comercializada anteriormente.”